Tribunal: TJMT
Processo: 0025615-24.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCOS MORAES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 126481/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - PRAZO - CINCO ANOS A CONTAR DO FATO - ACOLHIDA - POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA - REGULARIDADE - SANÇÃO DE EXCLUSÃO - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - COISA JULGA MATERIAL - OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA COM O MESMO CONTEÚDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
“(...) é entendimento assente na Jurisprudência dos Tribunais Superiores e na doutrina abalizada que a absolvição por ausência de provas, como ocorreu na hipótese, revela um juízo de dúvida e não de certeza quanto a materialidade criminal, ou seja, esta absolvição, não impede, tampouco interfere na esfera administrativa. Precedentes do STF e STJ. Apelo provido, tão somente para resolver o mérito, julgando, entretanto, improcedente o pedido inicial.” (TJ-BA - APL: 00789640920118050001 BA 0078964-09.2011.8.05.0001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Data de Julgamento: 10/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2013).
Transitada em julgado decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, reconhecendo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

APELANTE(S):
MARCOS MORAES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Moraes da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais, movida em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo de acordo com o artigo 487, II, do CPC.
O apelante em suas razões recursais afirmou que na condição de servidor militar, respondeu a processo administrativo disciplinar no qual o Comandante Geral da PM/MT em 29/02/2008 proferiu decisão e aplicou a penalidade de exclusão, por entender que não reunia condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar.
Referiu que pelo mesmo fato na data de 10/05/2005 o Ministério Público moveu ação penal que nos autos do processo criminal foi julgada improcedente em 14/06/2013.
Relatou, ainda, que na data de 03/09/2010 propôs demanda anulatória referente ao processo administrativo, cuja sentença de improcedência foi publicada em 29/11/2012 e transitada em julgado em 19/02/2014.
Defendeu, com base no acima exposto que não houve o implemento da prescrição, conquanto, apesar do ato administrativo de exclusão da carreira militar ter sido levado a efeito em 29/02/2008, houve a propositura da ação cível em 03/09/2010, cuja demanda visava combater as ilegalidades ocorridas no curso do processo administrativo disciplinar.
Alega que deve ser aplicada a prescrição na forma prevista na Súmula 85 do STJ, de modo a atingir apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior a propositura da ação.
Destacou, por fim, que a sentença absolutória proferida no Juízo Criminal em 14/06/2013 é fato totalmente novo a justificar a propositura da presente demanda, visando a desconstituição do ato administrativo que determinou a exclusão da corporação.
Por esses motivos requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença que extinguiu a ação pela prescrição, para que seja declarado nulo o ato que exonerou o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinar a reintegração no cargo e o pagamento das verbas salariais e vantagens retroativas aos últimos cinco anos, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais).
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (CD, fls. 458/478).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada e, por conseguinte, pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 9/14-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Moraes da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais, movida em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo de acordo com o artigo 487, II, do CPC.
O apelante ingressou com a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência contra Ato Administrativo que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Extrai-se dos autos que o Requerente fora submetido à Sindicância Demissória por meio da Portaria no 012/CD/CorregPM/07, de 10 de abril de 2007, qual foi precedida pelo IPM n.o 007/IPM/ASS.JURÍDICA-CRIII/2004, que concluiu que o autor praticou crime militar, nos moldes da legislação estadual respectiva.
À época, o apelante, ocupava o cargo de carreira militar, foi autuado e respondeu a processo administrativo disciplinar, com observância do devido processo legal, uma vez envolvido em suposto evento delituoso (crime de concussão), cujo fato, o colocou a responder por ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
A sentença recorrida declarou a prescrição do direito de ação do autor, aplicando o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir da data do ato de exclusão nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.
Dessa forma o autor foi excluído por ato do Comandante-Geral da PM/MT, ato publicado no dia 11 de abril de 2008 e somente em 12/09/2016 ajuizou a presente ação (mais de 08 anos após a data do fato), declarando a prescrição quinquenal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. GDASST E GDPST. INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. A Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2o. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público." (AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 3/8/2012) Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 216.764/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013, in www.stj.jus.br). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR - PADM - APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA - AÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL - PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) - PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU - RECURSO DESPROVIDO.
1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).
2. Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (65 e 66, ambos do CPP).
3. Inexistência de efeito ou caráter vinculante da decisão proferida na esfera penal quando declarada extinta a punibilidade em virtude da prescrição virtual ou antecipada.
4. Na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei no 8.112/90.
5. Tendo sido o Apelante condenado, na seara administrativa, na pena de licenciamento do cargo a bem da disciplina, em 15 de maio de 2002, este deve ser o marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de visando o retorno do servidor ao cargo.
6. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
7. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0024639-51.2015.8.11.0042, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 06/07/2017). (destaquei)

Dessa forma, irremediavelmente prescrita a pretensão deduzida na inicial, pois o autor/apelante, foi excluído através do ato de exclusão em 11 de abril de 2008 e ingressou com a presente ação em 12/09/2016, mais de 08 (oito) anos após a data do fato, incidindo a regra prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 atinente a prescrição quinquenal, em se tratando de ato administrativo e que se pretende a reintegração de policial militar. Precedente. “Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).”
Ademais, em consonância com o parecer do douto Procurador-Geral de Justiça operou-se a coisa julgada material, em virtude do julgamento definitivo de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo c/ Pagamento de Vencimento e Antecipação de Tutela, movida em face do Estado de Mato Grosso pelo autor/apelante, na data de 03/09/2010 (Código no 166079, CD, fls. 369/372), em razão do teor da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade de exclusão nas fileiras da Corporação da Polícia Militar Estadual.
A demanda cível acima citada foi julgada totalmente improcedente, cuja sentença transitou em julgado na data de 19/02/2014 (CD, fls. 361/374). Transcrevo trecho do dispositivo final.
“ (...) Por todo o exposto, considerando que o processo administrativo observou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da publicidade e da legalidade, além da decisão que excluiu o requerente ter sido devidamente fundamentada, não há que se falar em reintegração às fileiras da PM/MT. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E EXTINGO O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 269, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (destaquei)

No ano de 2013, porém, sobreveio sentença absolutória proferida pelo juízo criminal e, com base nesta, o apelante, reputando existir fato novo, propôs, nova demanda cível, agora individualmente, Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais, na qual se volta aos mesmos argumentos e justificativas, para anular o processo administrativo disciplinar, agregado, porém, à superveniência da sentença absolutória criminal. Segue trecho do dispositivo, (CD, fl. 357).
“ (...) Assim, falecendo de prova suficiente e segura de que o fato tenha efetivamente ocorrido, deve esta ser avaliada e analisada em favor dos Réus, por residir nesta sede o consagrado princípio do in dubio pro reo, escalonado que foi do princípio do estado de inocência. Não se descarta a possibilidade de que os Acusados tenham cometido o crime descrito na denúncia de concussão, até mesmo porque causa estranheza a liberação do adolescente Willian, quando na verdade este deveria ter sido apreendido, todavia, não restou comprovado na sede das garantias constitucionais.
Destarte, inexistindo nos autos prova cabal e irretorquível quanto à certeza da materialidade do crime descrito na peça acusatória (CONCUSSÃO), outra posição não seria mais adequada ao caso concreto, senão a de reconhecer a insuficiência da prova para robustecer um decreto condenatório e impor a absolvição.
Assim, voto pela improcedência da denúncia para absolver Marcos Moraes da Silva e Marco Antônio Bosser, já qualificado nos autos, quanto ao cometimento de crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar), nos termos do art. 439, aliena “e”, do Código de Processo Penal. (destaquei)

Entretanto, a referida sentença absolutória proferida pelo juízo criminal, embora de fato possa ser considerada um fato novo, porque superveniente à sentença primitiva prolata pelo juízo cível, não tem o condão de transcender a sua própria esfera, isso porque, a sentença criminal absolutória fundada na insuficiência de provas para a condenação, como verificado acima, não gera efeitos a alcançar a decisão disciplinar emitida na via administrativa, ou seja, as esferas penais e administrativas são independentes.
Vejamos o recente julgado desta Câmara:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA - REGULARIDADE - SANÇÃO DE DEMISSÃO - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0024940-32.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). (destaquei)

Assim, ainda que não tivesse incidido a prescrição, no caso concreto verifica-se que a sentença que absolveu o autor, conforme jurisprudência, não tem o poder de alterar a decisão administrativa que o excluiu dos quadros da PMMT.
E por não surtir efeitos sobre a decisão administrativa, não há, portanto, que se considerar a sentença absolutória no juízo criminal como fato novo a amparar a presente demanda cível, cujo mérito, ao que consta dos documentos anexados aos autos (fls. 361/374) já foram definitivamente apreciados, estando invariavelmente atingidas pela coisa julgada material.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença de primeiro grau.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA